Tribunal: TJPA
Processo: 0801349-93.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801349-93.2024.8.14.0035

APELANTE: RHOST BENTES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro crimes de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, na forma do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, todos do Código Penal), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa, em razão de eventos criminosos ocorridos em 11 de setembro de 2024, envolvendo invasão de residência e abordagens a vítimas em via pública, mediante grave ameaça e uso ostensivo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para crime de menor potencial ofensivo ou para receptação; e (iii) determinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui natureza absoluta e somente é exigível quando houver dúvida quanto à autoria, o que não se verifica quando o reconhecimento é seguro e corroborado por outras provas independentes.

4.

A condenação não se funda exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório consistente, formado por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, testemunhos policiais e prisão em flagrante com apreensão de bens subtraídos.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório quando amparada por outros elementos de prova.

6.

A utilização de grave ameaça e de arma de fogo afasta a possibilidade de desclassificação para delitos de menor potencial ofensivo ou para receptação, por constituírem elementares do crime de roubo.

7.

A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, sem configuração de bis in idem.

8.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento do acusado é seguro e corroborado por outras provas independentes.

2.

A prática de roubo mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo inviabiliza a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo ou para receptação.

3.

É válida a dosimetria que exaspera a pena-base com fundamento concreto na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, sem violação ao princípio do non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 59, 68, 71 e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJCE, Apelação Criminal nº 0217380-07.2023.8.06.0001, 3ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RHOST BENTES DE SOUZA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa (ID
26410359)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
26410297),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito e resumido na sentença condenatória,
litteris
(ID
26410359 - Pág. 01):

Consta da denúncia que, em data de 11 de setembro de 2024, o denunciado, em concurso de agentes com um indivíduo não identificado, praticou quatro crimes de roubo majorado, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, contra as vítimas:

1. Andrea Machado Moreira e Sidinei Sousa Vasconcelos – No primeiro evento criminoso, os denunciados invadiram a residência das vítimas, ameaçaram-nas com armas de fogo e subtraíram diversos bens, incluindo aparelhos celulares, relógio e bolsas.

2. Clicia Orange Soares e Jael Sampaio Cardoso – No segundo evento, os denunciados, a bordo de uma motocicleta, abordaram as vítimas na frente da residência de uma delas e subtraíram R$ 8.500,00 em espécie, aparelhos celulares e joias, sob grave ameaça e emprego ostensivo de arma de fogo.

Em suas razões recursais (ID
26410369
), a defesa do recorrente sustentou, preliminarmente, irregularidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP e consequente nulidade. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para crime de menor potencial ofensivo – art. 169, II ou art. 180, ambos do CPB. Por fim, pede a redução da pena-base ao mínimo legal na dosagem de pena.

Em contrarrazões (ID nº
26410374
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID
29708610
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA NULIDADE DE DECORRENTE
DE INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Nesta preliminar, a defesa demanda a declaração de nulidade face a inobservância as disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, no que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SEGURA E SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em favor de Francisco Edjanes Queiroz de Aguiare e Antonio Jocenildo Martins de Souza, contra sentença penal condenatória (fls. 214/227) proferida pelo Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA, que os condenou como incursos nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), a igual pena de pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foram ainda condenados ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. 2. Irresignada, a defesa dos apelantes, nas fls. 247/256 e 264/273, insurgem-se contra a sentença penal condenatória, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório apto a ensejar a condenação se mostra frágil. Prosseguem sustentando que o conhecimento pessoal dos apelantes não teria observado o art. 266, do Código de Processo Penal.
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. Desse modo, considerando a declaração uniforme e harmônica da vítima pontificando a efetiva participação dos apelantes no roubo por ela sofrido, cujas impressões são prevalente em crimes deste jaez quanto à identificação do infrator e demais circunstâncias do delito, e, ainda, constatando a versão escusatória dos réus se encontra desprovida de lastro probatório, divisam-se presentes no caderno processual os subsídios necessários para estruturar a convicção do Juízo a quo no sentido do provimento condenatório, não havendo como prosperar o intento da defesa de nulidade por malferimento dos estritos termos estatuídos no art. 226, do Código de Processo Penal, não dimanando dúvida quanto à higidez da identificação dos incriminados na hipótese vertente .
Isso, pois a vítima reconheceu os acusados pessoalmente em sede inquisitorial, na delegacia, quando da apreensão dos apelantes, além de ter reiterado o reconhecimento em sede judicial, ao afirmar que reconhecera os apelantes pelas feições e tatuagens.
5. Observa-se que, no presente caso, a autoria do delito em questão não está unicamente baseada no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, mas também por outros elementos, como na apreensão dos acusados abandonando as chaves da motocicleta roubada, após denúncia de populares de que dois indivíduos, com identificação que condizia com o depoimento da vítima. 6. Ressalte-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade. 7. Reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório

- ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento dos réus pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.

4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Lado outro, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das ofendidas e as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que os depoimentos prestados pela vítima detêm especial relevo, sobretudo porque se tratam de crimes cometidos na clandestinidade, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, torno a colacionar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Nessa linha de intelecção, a vítima, Andrea Machado Moreira, em seu depoimento em juízo, confirmou que o réu, ora apelante, foi uma das pessoas que praticou o crime em análise, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual não acolho o pleito recursal.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

III - DO PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

–

ART. 169, II OU ART. 180, AMBOS DO CPB

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede
desclassificação da conduta para crime de menor potencial ofensivo – art. 169, II ou art. 180, ambos do CPB
, o que não merece prosperar. Fundamento.

Conforme se verifica dos relatos colhidos em Juízo, foi utilizada pelo recorrente grave ameaça para subtrair-lhes os bens, elementar do crime de roubo majorado, contido no art. 157 do CPB, inclusive, que o diferencia dos demais delitos contra o patrimônio.

Eis os depoimentos realizados judicialmente, transcritos no bojo da sentença condenatória (ID 26410359 - Págs. 02/07), das vítimas e dos agentes da lei:

CLICIA ORANGE SOARES – Vítima

Que chegaram na frente de sua casa por volta de 20h/20h30; Que foi com sua amiga; Que estavam de moto quando se depararam com dois rapazes que vinham no sentido “baixando” a rua da sua casa (...); Que pensou que ele fosse tomar informação (...); Que eles já abordaram pedindo celular e depois pedindo joia; Que entregou o celular, oito mil e quinhentos em espécie, e da sua amiga foi um anel, que não era ouro, brinco, e um celular; Que levaram tudo; Que depois disso foram atrás em uma moto; Que não conseguiram chegar perto deles; Que um outro rapaz, mototáxi, também foi fazer a busca, mas não acharam; Que foram na Delegacia e registraram a ocorrência; (...); Que o celular da sua amiga tem um procedimento que localiza onde o outro estava; Que ela tem dois celulares e por esse celular foi descoberto onde estavam seus celulares; Que na hora do assalto viu uma arma de fogo que o rapaz estava na mão; Que foi o que desceu para fazer a abordagem; Que sua amiga estava na moto e estava de frente com ela, de costa para sua casa; Que no momento não olhou para o rosto de nenhum dos dois, sendo que o que estava na moto era mais alto, magro, e o outro que estava fazendo a abordagem não pode descrever porque não olhou para o rosto dele, porque estava todo tempo de cabeça baixa, principalmente quando viu a arma; Que viu a arma, tamanho e cor que era; Que ouviu a voz deles; Que o que estava lhe abordando só pegou a sua bolsa e pediu o celular; Que o rapaz da moto que disse para ele pegar as joias; Que sentiu que ele estava nervoso; Que mandava mais era o que estava na moto; Que só restituiu o celular; Que a bolsa e o dinheiro nada; (...); Que a moto era preta.

Defesa: Que o nome da sua amiga é JAEL; Que ela teve um anel, um brinco e o celular furtado; Que foi sua amiga que viu praticamente tudo porque ela olhou para a moto e para o rosto das duas pessoas; Que ela sabe cor de camisa, de calça (...)

(...)

ANDREA MACHADO MOREIRA – Vítima:

Que foram comprar uma gente e foram para casa; Que era com seu esposo, o SIDINEI; Que quando entraram em casa e fecharam o portão, eles passaram em uma pop preta com detalhes branco; Que passaram na frente de sua casa e voltaram; Que quando eles voltaram pararam a moto em frente de sua casa e já entraram quebrando o portão, os dois; Que um acionou o assalto com a arma em cima de si; Que era um magrinho, alto; Que depois entrou e já colocou a arma em cima do seu esposo, mandando ele deitar no chão, acionando o assalto; Que seu esposo deitou no chão, com a arma em cima do seu esposo, e colocou os pés em cima da costa do seu esposo; Que não conseguiu deitar no chão; Que eles estavam de capacete na cabeça; Que viu o outro magrinho estava com a arma em cima de si; (...); Que ele queria dinheiro e ouro; Que eles falavam toda hora que queriam dinheiro e ouro; Que ele começou a revirar as coisas; Que ele levou os dois celulares que tinha em cima da banca, umas bolsas, uma pochete, uma mochila e mais duas bolsas (...);Que depois saíram na moto; Que um estava de camisa preta térmica e outro de camisa azul; Que enxergou os dois, conheceu; Que os estavam de capacete, mas com a lente levantada e deu para enxergar o rosto; Que com isso reconhece esse que está de amarelo (na câmera) como envolvido na empreitada; Que foram os dois que apontaram a arma; Que a moto que usavam era uma Pop 100, preta com detalhes branco; Que recuperaram só uma mochila, uma bolsa de lado e os dois celulares; Que ele não conseguiu levar a joia (...); Que teve conhecimento de que na mesma noite teve outro caso de pessoas roubadas por eles; Que não sabe como foi que a polícia conseguiu localizar seu celular; Que os dois estavam armados; Que o magrinho apontava a arma para si e esse apontava a arma para seu esposo; Que era arma de fogo; Que era revólver mesmo.”

(...)

SIDINEI SOUSA VASCONCELOS – Vítima

“Que foram em um churrasco comprar churrasco, por volta de nove da noite; Que desse churrasco passaram no posto, abasteceram, pararam em uma lojinha para comprar refrigerante e foram para casa; Que cerca de 10 minutos que estavam em casa, que estavam com a porta aberta; Que chegaram quebrando portão e apontando a arma; Que eram dois; Que todos dois estavam armados; Que deu de perceber que eles estavam de camisa de manga comprida e de capacete; Que não teve como reconhecer; Que não reconheceu; (...); Que só viu que um era claro e outro era moreno, o mais forte; (...); Que levaram relógio, dois celulares, uma bolsa de lado, uma sua e uma de sua esposa e mais duas bolsas; Que só recuperou os celulares e uma bolsa pequena de sua esposa; Que não sabe dizer como a polícia recuperou seus bens; Que reconhece o modelo da moto, que era uma POP, mas as cores não está lembrado; Que não tem como reconhecer o ACUSADO mostrado na tela (câmera).

(...)

A vítima JAEL SAMPAIO CARDOSO disse:

Que foi levar sua amiga em casa; (...); Que estava em cima da moto e estavam conversando; (...); Que já desceu com a arma em punho; (...); Que eram duas pessoas; (...); Que um ficou no veículo e outro desceu de trás e foi quem as abordou; Que esse que lhe abordou estava com a camisa manga longa; Que os dois estavam de capacete; Que não estava com a viseira e deu de ver bem o rosto dele; (...); Que levaram seu celular, anel, brincos; (...); Que seu celular foi recuperado; (...); Que era uma arma de certeza; (...) Que acionaram a polícia; (...); Que a moto era preta; Que fez o reconhecimento e indicou a pessoa de número 04.”

(...)

CB/PM HAMILSON SANTOS ALMEIDA – MP: Que estava de serviço no dia; Que o investigador de Polícia Civil pediu apoio porque haviam conseguido o rastreio de um dos celulares que tinha tido o roubo na noite anterior e tinham conseguido rastrear um dos celulares; Que começaram a fazer diligências pela cidade; Que chegaram até o endereço do ACUSADO, pelo rastreio do celular (...); Que foi quase um dia inteiro; Que foi logo pela manhã e foram lograr êxito nessa busca pela tarde; (...); Que se lembra que foram em 04 endereços (...) até chegar no endereço do ACUSADO; Que participou da abordagem do ACUSADO; Que sabe que o ACUSADO estava com um dos celulares, esse que estava o ponto, e depois o ACUSADO mostrou mais três ou quatro celulares, se não está enganado, que estavam embaixo de um guarda-roupa, dentro de uma sacola (...); Que não foi encontrado dinheiro em espécie com o ACUSADO; (...); Que não tinha bolsa nem mochila; Que o ACUSADO estava na sua residência; (...); Que não presenciou o reconhecimento da VÍTIMA do celular; (...) Que em um dos celulares que não conseguiu desligar estava dando para rastrear pela conta de uma das donas dos celulares roubados; Que foi o mesmo celular que acharam na casa do ACUSADO; Que o celular teve movimento desde a manhã (...); Que quando o ACUSADO foi preso estava só na casa.

IPC CARLOS AUGUSTO RODRIGUES REBELO.

Que no dia 12/09, pós-crime, por volta de 09h30, uma das vítimas, a Sra. JAEL e a Sra. CLICIA, compareceu na Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (...); Que elas lhe repassaram que no dia 11, por volta de 22h30, tinham sido VÍTIMAS de um assalto, por um dupla de indivíduos, em uma moto preta; Que registraram o Boletim de Ocorrência (...); Que com as informações foi verificado que foram subtraídos alguns celulares, dois celulares das VÍTIMAS e um valor de oito mil e pouco reais de uma das VÍTIMAS; Que com essas informações, a Sra. JAEL passou o e-mail e senha (...); Que com a senha conseguiram rastrear um dos celulares, que era um celular azul, que era da Sra. JAEL; Que esse celular estava dando a localização justamente na Rua Antonieta, que fica no Bairro Bela Vista; Que é a residência do ACUSADO; Que com essa informação seguiram para a residência do ACUSADO, nas imediações da residência dele (ACUSADO), por volta de 11h; Que nesse horário não conseguiram identificar a residência, até porque a internet estava oscilando (...); Que retornaram para a Delegacia, junto com a Polícia Militar, até porque pediram apoio da Polícia Militar; Que conseguiram restaurar a localização por volta de 13h/14h; Que retornaram para o bairro e fizeram algumas diligências por ali e confirmaram exatamente que o sinal de rastreio do celular das VÍTIMAS estava dando na Rua Dona Antonieta, 212; Que confirmaram que era a casa do ACUSADO; Que confirmado a residência do ACUSADO, bateram palma e foram atendidos pelo ACUSADO; Que na primeira conversa perguntaram ao ACUSADO se tinha alguns celulares na residência dele; Que de imediato o ACUSADO ficou meio assustado; Que repassaram ao ACUSADO que estavam localizando um dos celulares dentro da casa dele; Que com essa informação o ACUSADO repassou que tinha uma bolsa em posse dele (ACUSADO) com alguns celulares; Que o ACUSADO repassou que essa bolsa e esses celulares tinha encontrado no quintal da casa dele (ACUSADO) (...); Que pediram autorização para entrar na casa do ACUSADO, justamente onde estava dando exato a localização; Que o ACUSADO deu a entrada; Que encontraram em uma gaveta do quarto do ACUSADO próximo à cama, uma bolsa com alguns celulares e alguns outros objetos; Que a moça que foi fazer o Boletim de Ocorrência por volta de 09h, também repassou uma foto de um grupo de vendas; Que o grupo de vendas não conseguiram identificar, até porque ela repassou um print de uma terceira pessoa que tinha tirado esse print de um grupo de vendas e depois foi apagado; (...); Que essa foto foi batida com alguns objetos, alguns aparelhos e relógio e uma bolsa, não tinha o valor em espécie; Que indagaram ao ACUSADO se ele tinha informações sobre essa foto, quem tinha batido e ele (ACUSADO) disse que não sabia; Que o ACUSADO disse que não tinha visto essa foto; Que perceberam que a foto foi batida na residência do ACUSADO; Que o ACUSADO não confirmou essa informação; Que essa foto foi batida em cima de uma mesa, que estava no quintal da casa do ACUSADO, no anexo a casa; Que tem no relatório que a mesa, que confirmaram pela cor da mesa, o tipo de madeira, até um buraco que tinha na mesa; Que bateram uma foto e confirmaram justamente com a mesa que estava na residência do ACUSADO; (...); Que confirmaram que a foto tinha saído do celular do ACUSADO; Que foi essa foto e uma outra foto que o ACUSADO bateu dos objetos em cima da sua cama; Que participou do reconhecimento da VÍTIMA; (...); Que a VÍTIMA também reconheceu o porte físico do ACUSADO, o jeito de andar, uns detalhes que a viseira do capacete estava aberta, que a VÍTIMA conseguiu visualizar o olhar do ACUSADO; Que a VÍTIMA de imediato reconheceu o ACUSADO como participante do roubo; Que falou com as VÍTIMAS ANDREIA e SIDINEI; Que foi a dona ANDREIA que repassou a foto que estava no grupo de vendas (...).”

SD/PM MARCIO JEAN NASCIMENTO PEREIRA

“Que se recorda que estavam em diligências junto com a Polícia Civil (...); Que era para apurar o roubo; Que seguiram o rastreio do celular; Que o ponto de localização/rastreio era fixo; Que estava parado na casa do ACUSADO; Que começaram as diligências ainda pela manhã; Que viram o ponto, confirmou se realmente batia lá, antes de entrarem e encontrar o ACUSADO; Que a princípio era só o celular que poderia estar lá; Que a casa se encontrava toda fechada; Que confirmaram que a localização batia lá, exata; Que entraram e encontraram o ACUSADO dentro da casa com o celular em sua posse; Que não se recorda a quantidade de aparelhos celulares encontrados na casa do ACUSADO; Que crer que foi mais de um; (...).”

Portanto, rechaço o pedido desclassificatório e mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, tal como efetivado na origem.

IV – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, pretende-se a reforma da pena-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante (ID 26601204 - Pág. 07/08):

1. Primeira fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que:

· Culpabilidade: Elevada, pois o réu demonstrou alta periculosidade com o modus operandi e a agressividade para com as vítimas, utilizando-se de arma de fogo.

· Antecedentes: Não há registros de condenações anteriores.

· Conduta social e personalidade: sem elementos para aferir.

· Motivos do crime: Interesse econômico, o qual já punível pelo tipo penal.

· Circunstâncias: é negativa, pois o réu se utilizou de uma motocicleta para facilitação e consumação do crime.

· Consequências: neutra, pois a perda do patrimônio já é punida pelo tipo penal.

· Comportamento das vítimas: Nenhuma provocação ou concorrência.

Pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2. Segunda fase:

· Não há agravantes ou atenuantes aplicáveis.

3. Terceira fase:

Incide a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2-A do CP, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosar a pena de cada crime em 10 (dez) anos de reclusão e 50 dias multa.

Reconheço a continuidade delitiva entre os quatro crimes de roubo (art. 71 do CP), elevando-se a pena em 1/3 (um terço), passando a dosar a pena do réu em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Regime inicial: FECHADO, considerando a gravidade dos crimes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como diante do patamar de pena aplicado.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular
a culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, as quais analisarei.

No concernente à culpabilidade, entendida como o grau de censurabilidade da conduta, deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso. A sentença original mencionou que “
Elevada, pois o réu demonstrou alta periculosidade com o modus operandi e a agressividade para com as vítimas, utilizando-se de arma de fogo
;”

Em que pese o julgador
a quo
mencione o manejo de arma nesta baliza jurídica, também utilizada na terceira fase para majorar a pena, não vislumbro
bis in idem
na fundamentação realizada, vez que também foi mencionada a agressividade perpetrada contra as vítimas, elemento apto a macular a circunstância judicial em questão.

Por conta disso, mantenho a circunstância judicial da culpabilidade negativada.

No tocante
às circunstâncias do crime
, atinentes ao modus operandi empregado na prática delitiva, foi fundamentada a negativa na utilização de uma motocicleta para facilitação e consumação do delito, havendo, portanto, fundamentação concreta e livre de
bis in idem
.

Por conta disso, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial das circunstâncias do crime
.

Diante de tais razões, deve ser mantida irretocável a reprimenda basilar em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, dada sua proporcionalidade, e, consequentemente a pena final de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, alcançada após todo o processo dosimétrico realizado a quo, a qual não merece qualquer reparo.

VI – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026